Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744390-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: CERUTTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (despacho de ID 59567902), ambas as partes se manifestaram no sentido de que os documentos que já instruem o feito são suficientes para o deslinde da ação rescisória (IDs 59780200 e 60148345). Declaro encerrada a instrução. Assim, às partes, sucessivamente, para se manifestarem em razões finais (artigo 973 do CPC), no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador